Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar os recorrentes a incorporar a Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no percentual de 2,4%, nos proventos da parte autora, passando referida gratificação para o montante de 2,4% de seus proventos.
2. O fato relevante. Os recorrentes suscitam, prescrição quinquenal desde maio de 2018, fatos trazidos pela recorrida em sua inicial, pois a aposentadoria ocorreu em maio de 2017 e a ação ajuizada apenas em 2023. No mérito, aduz que a responsabilidade principal é do IPREV/DF na forma do art. 4o, § 1o, da LC n. 769/2008. Requer seja acolhida a preliminar de prescrição e, no mérito, reformado em parte a sentença para estabelecer a responsabilidade principal pelo pagamento do débito a IPREV e ao Distrito Federal apenas responsabilidade subsidiária. Contrarrazões apresentadas. Recorrente isento de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se em determinar a responsabilidade pelo pagamento do débito referente a Gratificação por Atividade de Alfabetização -GAA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da Preliminar de Prescrição Quinquenal. O artigo 4o da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
5. A teor do artigo 373, inciso I, do CPC, cumpre a parte autora/recorrente demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, todavia, ela não o fez. Ademais, a autora foi aposentada em 02/03/2017 (ID 64704789 p. 40-43) e ingressou com a ação em 23/5/2023, inclusive, os cálculos apresentados pela autora/recorrida (ID 64704783) considera o prazo prescricional, iniciando os cálculos a partir de maio/2018. Portanto, computado o prazo de 5 (cinco) anos da concessão da aposentadoria a parcelas anteriores a maio/2028 restam prescritas. Assim, acolhe-se a preliminar para reformar em parte a sentença e estabelecer como data para pagamentos a partir de maio de 2018.
6. Com relação ao pedido de estabelecimento dos limites da responsabilidade dos recorrentes, verifica-se que a matéria só foi arguida em sede recursal não tendo sido apreciado na origem. Portanto, sob pena de supressão de instância, deixa-se de apreciar o pedido.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de prescrição quinquenal acolhida.
8. Recurso provido em parte para reformar a sentença quanto ao prazo prescricional para estabelecer como limite para cálculos e pagamentos a data de maio/2018. Mantida a sentença nos demais termos.
9. Isento de custas. Responderam os recorrentes pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 20.910/32.